Tribunal: STF
Processo: HC 94736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
   PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA
   DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AO
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que não cabe ao Relator examinar o mérito
   da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de
   indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2.
   Ordem denegada.
3. Concessão de ofício para cassar a decisão
   questionada e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma
   do Superior Tribunal de Justiça.